Tribunal: STF
Processo: ARE 1411272
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa registra (doc. 28):



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado. 



    2. No presente caso, em razão de denúncias anônimas, os policiais se dirigiram à propriedade onde a droga foi encontrada e, somente após passarem pelo portão da propriedade, avistaram a grande quantidade de drogas apreendidas. Tais circunstâncias não trazem contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência do paciente, acarretando a nulidade da diligência policial. 



    3. Habeas corpus concedido para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio.



    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados (documentos 39 e 49).



    No Recurso Extraordinário (doc. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta que: (a) o TJSC, ao reconhecer a licitude das provas obtidas na residência, observou plenamente o disposto no art. 5º, XI, da CF e a interpretação do STF no julgamento do RE n. 603.616/RO; (b) O estado de flagrância era evidente quando da entrada dos policiais militares na respectiva residência, dado que a abordagem se pautou em fundadas razões acerca da traficância, consubstanciadas na denúncia informando a entrega de uma grande carga de drogas, em conjunto com o conhecimento prévio de que o imóvel já vinha sendo utilizado pela organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC) para a prática do narcotráfico, bem como na visualização, por meio do portão que se encontrava aberto, do adolescente T. G. A. de F. ao lado de um fardo de droga no interior do imóvel; e (c) o STJ contrariou o conteúdo normativo do artigo 5º, XI, da Carta Magna, razão pela qual o recurso deve ser provido, a fim de reconhecer a licitude das provas apreendidas na referida residência”



    Em razão disso, requer o Ministério Público do Estado de Santa Catarina o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a licitude das provas obtidas durante a entrada em domicílio, denegando-se a ordem de habeas corpus.



    Em suas contrarrazões (doc. 61), a parte recorrida defende que o recurso não pode ser conhecido, uma vez que não houve impugnação a todos os tópicos da decisão recorrida, que se encontra em conformidade com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; assim como o exame da matéria demanda revolvimento de fatos e provas. No mérito, assevera que os policiais deveriam ter requerido então um mandado de busca e apreensão ou simplesmente aguardar a ocorrência de algum indício concreto da ocorrência de delito para justificar a entrada no imóvel, o que não foi feito. Do mesmo modo, também não foi solicitado em nenhum momento a autorização do morador para entrada na residência. Assim, postula o não conhecimento do apelo extremo ou seu desprovimento. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao argumento de que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte em repercussão geral, incide o Tema 280/STF, sendo certo que, para se afastar o entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita, nos termos do verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (doc. 64).



    No Agravo, a parte recorrente refuta o referido óbice, acentuando que o revolvimento do conjunto probatório é absolutamente dispensável para o exame do recurso extraordinário, bastando que sejam revaloradas as premissas fáticas, nos termos em que foram consignadas no acórdão impugnado (doc. 70). 



    Em sua contraminuta (doc. 81), o ora agravado reitera os argumentos anteriormente articulados, requerendo o não conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário e, caso conhecido, seja denegado.



    Por sua vez, o STJ julgou o referido recurso e negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (doc. 88):



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ACÓRDÃO DESTA CORTE EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616 RG/RO, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior de Justiça reputou inexistentes as fundadas razões necessárias para o ingresso no domicílio sem prévio mandado, sendo certo que, para se afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita, nos termos do verbete 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.”



    Na sequência, o Parquet, alegando que o STJ teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta CORTE, ajuizou a Reclamação 56.339/SC neste STF. A mim distribuída em 10/10/2022, julguei-a procedente para determinar a remessa do Agravo ao STF (DJe de 21/10/2022).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos em cujo parecer opina pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida nestes autos (doc. 107).



    É o relatório.



    DECIDO. 



    Registro, de início, que, na hipótese, cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    A irresignação merece prosperar, tendo em vista que se firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento do Tema 280 no RE 603.616-RG:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluiu pela legalidade da ação policial que resultou na prisão em flagrante do ora recorrido, conforme se depreende do seguinte excerto do próprio acórdão impugnado (doc. 28):



    […] 



    Colaciono, oportunamente, este trecho do acórdão atacado (e-STJ fls. 169/171): 



    A ordem deve ser conhecida e denegada. 



    Sustentam os Impetrantes, de início, a ocorrência de ilegalidade na ação policial que resultou na prisão em flagrante do Paciente, sob o argumento de que houve invasão de domicílio. 



    Razão, entretanto, não lhes assiste. 



    Diz-se isso porque, no caso em análise, tem-se que havia fundados indícios da prática de crime permanente no interior do imóvel, de modo a tornar lícita a entrada em seu interior, ainda que ausente mandado judicial. 



    Os Agentes Públicos Dejalma José Lemes de Pontes e Gabriele Juliane Tchorney, ouvidos na fase administrativa, relataram que a Polícia Militar já tinha informações de que o imóvel em questão havia sido alugado para a facção criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense, a qual se utilizaria do local para o armazenamento e distribuição de entorpecentes. 



    Asseveraram, ainda, que, na data dos fatos, receberam uma denúncia dando conta de que haveria a entrega de uma grande quantidade de estupefacientes, razão pela qual a Policial Juliane se deslocou até as proximidades e passou a realizar o acompanhamento, quando visualizou a movimentação de um indivíduo e solicitou o apoio de outra guarnição. 



    Afirmaram, também, que o portão da propriedade estava aberto, e que havia certa distância até a residência, razão pela qual se dirigiram até a edificação e, já da varanda, conseguiram visualizar o adolescente T. G. A. de F. ao lado de um fardo grande de droga, sendo que, após adentrarem no imóvel, lograram êxito em encontrar quase uma tonelada de maconha. 



    Disseram, por fim, que, durante as buscas, Samuel chegou a bordo de uma motocicleta, ocasião em que o abordaram e o mesmo alegou ter ido até o local a fim de fazer um orçamento para roçar o jardim da propriedade, porém optaram pela sua condução até a Delegacia de Polícia, tendo em vista que as informações prévias davam conta de que um masculino de mesmo nome seria o responsável pela logística da droga. 



    Da análise da prova oral supra, observa-se que ambos os Agentes Públicos foram uníssonos ao relatar que o imóvel em que se deu a ação policial já vinha sendo, há algum tempo, objeto de denúncias quanto à sua utilização para a prática do narcotráfico, bem como que, na data dos fatos, foram informados de que haveria uma entrega de grande quantidade de substância entorpecente. 



    Além disso, destacaram que o portão da propriedade se encontrava aberto, e que, já da varanda da residência, identificaram o adolescente apreendido ao lado de um pacote de estupefacientes. 



    Entende-se, portanto, que, no caso em análise, havia fortes indícios acerca da realização do comércio espúrio no local, sendo tal conduta caracterizada como de natureza permanente e, assim, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não cessar sua permanência, nos termos do art. 303, do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    Afasta-se, portanto, a nulidade arguida. (Grifei.) 



    Em consulta ao sítio processual do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, constata-se que foi proferida sentença condenatória, a qual destacou que: 



    [...] 



    Passando a tratar da responsabilidade penal do acusado Samuel Indalêncio, reputo pertinente pontuar o testemunho da integrante do serviço de inteligência da polícia militar local a respeito das informações anônimas da chegada de uma carga de drogas vinda do Estado de Mato Grosso para a região do bairro Quiriri neste município e, depois, da recepção de informes precisos dando conta de que a pessoa de Adriana Waltmann locara um imóvel naquela localidade rural para o armazenamento de maconha pelo PGC, apontamento esse bastante explorado pela policial - com direito a conversas com o denunciante por mais de uma hora, identificação do local e posterior confirmação pelo denunciante a partir de imagens, além da realização de campanas -, tudo confirmando o tráfico de drogas, a ponto de tanto o serviço de inteligência, como a guarnição do tático, decidirem pela abordagem da residência. 



    [...] 



    Naturalmente, não teria o menor cabimento exigir que absolutamente todos os elementos de investigação fossem gravados ou documentados como condição sine qua non para validação dos depoimentos de agentes da segurança pública pois, fosse assim, sequer seria necessária a inquirição judicial deles. 



    [...] 



    De mais a mais, somente o dom da vidência permitiria aos policiais a apreensão de tamanha quantidade de droga, não fosse a veracidade da denúncia anônima, ademais confirmada, volto a insistir, por diligências complementares de campo. 



    [...] 



    A par disso, a imagem do evento 157 demonstra que a casa era mesmo afastada da rua e tinha sua fachada ocultada por palmeiras, sem qualquer sinal de interfone e, ainda que assim não fosse, justamente em razão das diligências prévias a confirmar até o envolvimento da maior facção criminosa catarinense, beiraria ao ridículo exigir que os policiais "batessem palminhas" antes do ingresso no terreno, valendo o registro de que de fora da casa já perceberam o carregamento existente em seu interior. De todo modo, a garantia constitucional protege o domicílio e aquele local, com toda certeza, não era moradia do adolescente contratado para guarda da droga por alguns dias, ou do acusado, nem de ninguém, ao revés, tratava-se de exclusivo depósito de entorpecentes, ademais sem a menor dúvida de que o tal contrato de locação fora celebrado em nome de um "laranja", tudo a sacramentar que aquele imóvel não era protegido pela inviolabilidade e assim não há justificativa para nulificar as provas produzidas. 



    [...] 



    Assentadas as premissas, faço constar que o informe repassado para o setor de inteligência da polícia militar mencionava que, além do contrato com um "laranja" e de que a droga seria vigiada por um adolescente, um indivíduo de nome Samuel seria o responsável pela logística no local, até que ocorresse a distribuição do entorpecente neste município de Joinville/SC. 



    Isso tanto é verdade que um dos policiais responsáveis pela abordagem visualizou já de fora da casa grande parte da droga - até por se aproximar de uma tonelada de maconha -, dentro dela uma balança de precisão e entorpecente já com vestígios de fracionamento, ali apreendendo, de pronto, o adolescente Thiago Gabriel Alves de Freitas, que reconhecidamente fazia a guarda de tudo aquilo para alguém que não quis identificar. 



    Sucede que, durante a diligência, chegou ao local o acusado Samuel Indalêncio - e a denúncia anônima, repito, dava conta mesmo que alguém com esse prenome tinha vinculação com a droga - ele que, surpreendido pela polícia, primeiro justificou que iria roçar o terreno, mas confrontado com a ausência de equipamentos - que certamente não existiam na casa alugada apenas para guardar drogas -, de forma contraditória passou a dizer que seu objetivo era apenas elaborar um orçamento para o serviço.



     [...] 



    Como visto, segundo as instâncias ordinárias, havia fundadas razões para o ingresso no domicílio do acusado, não só embasadas em informações recebidas pelo setor de inteligência da Polícia mas também em decorrência de diligências prévias a confirmar até o envolvimento da maior facção criminosa catarinense. No caso, destacou o Tribunal estadual que os Agentes Públicos relataram que a Polícia Militar já tinha informações de que o imóvel em questão havia sido alugado para a facção criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense, a qual se utilizaria do local para o armazenamento e distribuição de entorpecentes. E, ainda: na data dos fatos, receberam uma denúncia dando conta de que haveria a entrega de uma grande quantidade de estupefacientes, razão pela qual a Policial Juliane se deslocou até as proximidades e passou a realizar o acompanhamento, quando visualizou a movimentação de um indivíduo e solicitou o apoio de outra guarnição. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que os argumentos utilizados pelo STJ não são suficientes o bastante para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque o STF adota o entendimento pelo qual se impõe aos agentes estatais o dever de permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na espécie.



    Além disso, esta SUPREMA CORTE ostenta o entendimento de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: (HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022, este assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. Precedente: RE 603.616, Relator(a): Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de GILMAR MENDES, DJe de 10/05/2016, Tema 280 da repercussão geral” (RE 1.351.633-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).



    2. O STF já decidiu no sentido de “ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO ao AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a licitude das provas obtidas durante a entrada em domicílio. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente